Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719944-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RACHEL CAROLINE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de novo pedido de retirada de pauta, tendo em vista que o pedido de sustentação oral foi intempestivo. Assim, à mingua de previsão legal, bem como em observância ao Princípio da Celeridade, bem como o direito da outra parte em ter a prestação jurisdicional em tempo razoável, indefiro. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora